Tribunal: STJ
Processo: 5002202-57.2020.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115948 - RS
(2025/0462717-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JULIANO DE SOUZA FRANCISCO
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
FABIOLA TOMA GIANNINI - RJ188631
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RS130102A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência das
Súmula n. 5, 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ e 283 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56446308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d928859-0944-4579-a132-f2b0f0c7a193

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d928859-0944-4579-a132-f2b0f0c7a193

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115948 - RS
(2025/0462717-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JULIANO DE SOUZA FRANCISCO
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
FABIOLA TOMA GIANNINI - RJ188631
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RS130102A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na incidência das
Súmula n. 5, 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ e 283 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55351131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 5d220089-60fa-47d8-a182-555a2c9c3538

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55351131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 5d220089-60fa-47d8-a182-555a2c9c3538

A parte agravante afirma que impugnou todos os pontos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, notadamente, a deficiência de cotejo analítico.
Alega que apontou violação do
§ 1o, IV, do CPC, porque o
art. 489,
acórdão teria repetido a fundamentação da sentença e deixado de enfrentar pontos
essenciais; e, no mérito, afirma ter havido ofensa aos 9o, 47, 51 do CDC e 20, I e
II, e 21, I, da Lei n.o 8.213/91.
Reitera, ademais, as questões apresentadas nas razões do recurso
especial.
Requer a reconsideração ou, não sendo o caso, a submissão ao
colegiado, com provimento para condenar a seguradora ao pagamento da
indenização securitária por invalidez permanente por acidente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 696-702, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança securitária cujo valor da causa
foi fixado em R$ 72.483,84.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 653-654 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
Documento eletrônico VDA55351131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 5d220089-60fa-47d8-a182-555a2c9c3538

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos: a
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC; a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, a obstar a análise do alegado cerceamento de defesa; além da aplicação das
Súmula n. 5, 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 283 do
STF.
Neste agravo interno, apesar de afirmar genericamente que impugnou
todos os fundamentos, refere-se à deficiência de cotejo analítico que não foi óbice
para a inadmissão do recurso especial, e restringe-se a desenvolver teses de
negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e violação a
dispositivos do CDC e da legislação previdenciária.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente as
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA55351131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 5d220089-60fa-47d8-a182-555a2c9c3538

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 5d220089-60fa-47d8-a182-555a2c9c3538

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.115.948 / RS
Número Registro: 2025/0462717-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022025720208210015
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANO DE SOUZA FRANCISCO
ADVOGADOS : DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS : BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
FABIOLA TOMA GIANNINI - RJ188631
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RS130102A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIANO DE SOUZA FRANCISCO
ADVOGADOS : DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS : BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
Documento eletrônico VDA56427136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: 635e61fd-5f00-4616-b160-f6af70673922

PATRICIA LEGUICA CORREA - RS041109
FABIOLA TOMA GIANNINI - RJ188631
BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RS130102A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: 635e61fd-5f00-4616-b160-f6af70673922